Tribunal: STF
Processo: Rcl 68447
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Unifort Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1000108-38.2018.5.02.0442, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com representante comercial autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise da alegação de violação ao julgamento da ADPF 324. 



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    O Regional, ao apreciar o recurso ordinário do reclamante, assim decidiu (fls. 510-513): 



    [...]



    No caso vertente, aduz o reclamante a relação havida entre as partes era de emprego, e não de representação autônoma, pois sempre prestou serviços com subordinação. 



    A reclamada, na peça de resistência, confirma que o autor prestou-lhe serviços na condição de representante comercial autônomo. Contudo, nega a existência de relação de emprego. 



    Admitida a prestação de serviços, incumbia à reclamada o encargo de comprovar, a teor do artigo 818 da CLT, que os serviços eram prestados de natureza autônoma, na forma do art. 1º, da Lei 4886/65, encargo do qual não se desvencilhou. 



    Ao contrário do que afirma a tese defensiva, a subordinação está presente. Isso porque o depoimento da única testemunha confirma as alegações de que os vendedores externos tinham metas a cumprir e utilizavam veículos da reclamada, in verbis:



    [...]



    Verifica-se, portanto, que o autor estava subordinado à reclamada tanto pela venda dos produtos, quanto pelas metas estabelecidas pela empresa. 



    Ademais, também restou comprovado que a reclamada exigia a criação de pessoa jurídica para possibilitar a prestação de serviço, tentando, com isso, mascarar a relação de emprego. 



    Destarte, em observância aos princípios da primazia da realidade e com supedâneo no arcabouço probatório produzido, conclui-se que a reclamada cometeu fraude trabalhista, porquanto arregimentou o autor sob o subterfúgio da "pejotização", com o claro intuito de desvirtuar, impedir e fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas. 



    Ante o exposto, seja porque comprovada a subordinação, seja pela patente “pejotização”;, é de rigor o reconhecimento do vínculo de emprego pelo período indicado na petição inicial.



    Para que não haja supressão de instância, determino o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem para a análise dos demais pleitos vindicados na petição inicial.



    [...]



    Diante da discussão a respeito da matéria, deve ser reconhecida a transcendência jurídica para exame mais aprofundado, considerando as particularidades do caso. 



    [...] imperioso esclarecer que a aplicação das teses vinculantes do STF sobre a licitude da terceirização exige que a ocorrência da terceirização seja lícita, com regular contrato de prestação de serviços, em que a prestadora de serviços, efetivamente, é a empregadora. Por outro lado, não se faz possível aplicar as teses vinculantes do STF, quando presentes os requisitos do vínculo empregatício do art. 3º da CLT perante a tomadora de serviços ou em casos de comprovada fraude, nos termos do art. 9º da CLT, hipótese destes autos, consoante as premissas registradas no acórdão regional.



    [...]



    Em face do exposto, reconheço a transcendência jurídica e nego provimento ao agravo de instrumento.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não há indicação de vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente